Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-63.2011.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000183-63.2011.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO TAVARES ROGERIO

APELADO: WOSTENES COSTA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil. Apelação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de citação válida. Pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo. Inaplicabilidade do abandono da causa. Desnecessidade de intimação pessoal.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), na qual o recorrente sustenta nulidade por ausência de prévia intimação pessoal e afirma ter promovido diligências para localização da parte ré.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa é nula pela ausência de intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se, diante da ausência prolongada de citação válida do réu, a extinção deve ocorrer por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3.A configuração do abandono da causa pressupõe a existência de relação processual válida e a inércia da parte autora após a angularização do processo.

4.A ausência de citação válida do réu impede a constituição regular da relação processual, caracterizando vício estrutural que atrai a incidência do art. 485, IV, do CPC.

5.A extinção por ausência de pressupostos processuais constitui matéria de ordem pública e independe de provocação, não se submetendo às exigências do art. 485, § 1º, do CPC.

6.A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa, sendo desnecessária quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual.

7.A tramitação do feito por aproximadamente catorze anos sem êxito na citação do réu evidencia a ineficácia das diligências promovidas e o descumprimento do ônus da parte autora de viabilizar a formação da relação processual.

8.Manifestações pontuais e requerimentos de diligências genéricas não afastam o vício estrutural decorrente da ausência de citação válida.

9.A perpetuação indefinida de demanda sem formação da relação processual afronta os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

10.A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a ausência de citação válida enseja a extinção do feito sem necessidade de intimação pessoal da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com a devida adequação do fundamento jurídico para o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0000183-63.2011.8.05.0165
, em que é apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e apelado
WOSTENES COSTA SILVA JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.